Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado por ele interposto, que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no julgado, uma vez que não teria declinado quais as provas trazidas pela embargada para demonstrar a existência de violação das regras de utilização da plataforma Uber, o que também representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à análise das provas ou da suposta falta de provas das denúncias que justificaram o desligamento do embargante da plataforma Uber.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, a fundamentação do acórdão é clara em reconhecer a liberdade de contratação inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que permitiria o desligamento por mera deliberação da vontade da recorrida, sem necessidade de justificativas. Na espécie, a situação não é passível de discussão pelo embargante, uma vez que a Uber juntou aos autos denúncias de usuários quanto à suposto comportamento inadequado de sua parte. Para a utilização da plataforma de prestação de serviços, a recorrida exige que não exista desqualificação do serviço prestado por parte de qualquer usuário, não se exigindo instrução probatória para a averiguação da veracidade da denúncia, o que, inclusive, se fosse necessário, exigiria a participação de terceiros no processo.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.